Tribunal: TJMT
Processo: 1022404-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022404-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA BERTI CAMPOS - CPF: 025.403.081-55 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO TEMPORAL
ABSORVIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de negativação indevida, majorando o valor da reparação e requerendo também o reconhecimento de dano temporal com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da indenização por dano moral, diante da ausência de prova de relação jurídica e da multiplicidade de inscrições indevidas; e (
ii
) saber se o tempo despendido na tentativa de resolução administrativa caracteriza dano temporal autônomo, passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A inscrição em cadastros restritivos de crédito deu-se por débitos não comprovadamente vinculados à consumidora, configurando ato ilícito e dano moral presumido, conforme orientação consolidada do STJ.

4. A ausência de outras restrições válidas anteriores afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, sendo legítima a condenação por dano moral.

5. A majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano, ao comportamento omissivo da concessionária e à f
unção pedagógica da indenização, estando ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

6. Não demonstrado de forma robusta o desgaste extraordinário ou desproporcional de tempo, o pedido de reparação autônoma por dano temporal
(desvio produtivo)
não se sustenta, por já se encontrar absorvido pelo dano moral reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida.

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva.

3.
O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CC, art.
927; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 23.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.565.331/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06.05.2025; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA BERTI CAMPOS
contra a sentença proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1022404-82.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
(ID. 283628879)
.

Em suas razões recursais
(ID. 283628888)
, a Apelante alega, em síntese, que o valor fixado a título de compensação por danos morais estaria
“aquém do praticado ordinariamente nesta Turma Recursal e abaixo do entendido como proporcional e razoável pelo STJ”
, não atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, especialmente diante da gravidade do dano, representado pela indevida inscrição em cadastros restritivos de crédito no valor de R$ 78.798,82.

Requer, assim, a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 12.000,00, considerando a existência também de dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido pela Apelante para solucionar administrativamente o problema.

Apesar de revel, a Apelada apresentou contrarrazões no ID. 283628890, alegando, em síntese, que a negativação do nome da Apelante decorreu de débitos legítimos vinculados à unidade consumidora de titularidade desta, sendo, portanto, exercício regular de direito, sustenta ser a autora parte legítima para responder pelas dívidas da unidade em questão, ainda que não tenha consumido diretamente os serviços, pois não providenciou a alteração de titularidade ou encerramento con
tratual junto à concessionária.

Por fim, defende que não houve ilicitude ou dano indenizável, mas mero aborrecimento, invocando a aplicação da Súmula 385 do STJ, em virtude da existência de outras inscrições preexistentes no nome da Apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso.

R
ecurso tempestivo
e isento de
preparo (ID.
285073379
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SANDRA BERTI CAMPOS
pretende a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e o reconhecimento do dano temporal, com condenação da parte ré à reparação pecuniária correspondente, em razão do tempo útil despendido na tentativa de resolução administrativa da controvérsia.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso comporta
parcial
provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...
)
Trata
-se de ação de obrigação de
fazer c
/c indenização por dano temporal e dano
moral proposta
por SANDRA BERTI CAMPOS contra ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a desvinculação de seu CPF da Unidade Consumidora n. 6/4031945-1, bem como o cancelamento dos débitos da referida UC existentes em seu nome e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos moais e dano temporal.

A autora relata que é cliente adimplente da ré e titular de uma única unidade consumidora (UC n. no 6/4055410-7). Afirma que foi surpreendida com a negativa de um pedido de parcelamento devido ao seu nome estar restrito no SPC/SERASA. Narra que ao investigar do que se tratavam as restrições, descobriu a existência de
7
dívidas associadas a uma UC de n. 6/4031945-1, a qual não reconhece.

Afirma que contatou a ré, contudo, após diversas tentativas de resolução, incluindo registro de reclamações e pedidos de documentos, a ré não
apresentou provas do vínculo com a unidade consumidora correta e manteve as cobranças indevidas.

A inicial foi recebida com o deferimento justiça gratuita.

Citada, a ré não ofertou contestação.

No Id. 170895692
foi
decretada e oportunizado a produção de provas. Contudo, as partes requereram o julgamento antecipado do
feito

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Passo a decidir a causa, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil e conforme me permite o artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 01-CNJ), do mesmo Diploma Legal.

De início, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Infere-se dos autos que a autora afirma desconhecer totalmente os débitos relativos
a
Unidade Consumidora de n. 6/4031945-1, pois não é a responsável pela referida UC.

A ré, citada, não apresentou contestação, tendo se manifestado no Id. 164782305, afirmando que a Unidade Consumidora está cadastrada em nome
da autor
e, portanto, ela é a responsável
pelos débitos advindo
do endereço em questão.

Em que pese
a
narra
tiva,
a ré,
além de ser revel
,
não comprovou que a relação jurídica que deu ensejo a dívida foi contraída pela autora que, por sua vez, defende que o cadastro foi aberto fraudulentamente em seu nome.

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o autor contratou e
utilizou
os serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/4031945-1, demonstrando a legitimidade das anotações de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6o, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu
.

Diante da ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome da autora é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações desta, de que nada deve à ré e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade do réu é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

A negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, impedindo-os de realizar compras
à
crédito, tomar empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo, conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da Silva:

“Toda vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização por dano moral ao consumidor.
(...)

Segundo Antônio
Mallet
, presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania
-

Apadic
, o motivo mais comum das ações indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito
-
SPC ou qualquer outra agência ou empresa que presta informações comerciais, sem que houvesse débito que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor negativado. Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que praticamente inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se consegue fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar um apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego.
Ademais, alerta Antônio
Mallet
que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária do dano moral).”
(O dano moral e sua reparação civil
-
4. ed. rev., atual. e
ampl
. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002)
-
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.)

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa
dano
a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in
verbis
: (...
)

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso. (...)

Por fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5o, inc. X, CF/88).

No sentido de que a negativação indevida gera o dever de reparação civil, é pacífico o entendimento da jurisprudência. Vejamos o exemplo
à
seguir:

(...) (TJMT; AC 1030930-43.2021.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado;
Rela
Desa Antônia Siqueira Gonçalves;
Julg
29/05/2024; DJMT 31/05/2024
)

(...) (TJMT; AC 1002003-93.2022.8.11.0021; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos;
Julg
22/05/2024; DJMT 29/05/2024
)

(...) (TJMT; AC 1000887-25.2023.8.11.0051; Primeira Câmara de Direito Privado;
Rela
Desa Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho;
Julg
28/05/2024; DJMT 03/06/2024
)

(...) (TJMT; AC 0025945-78.2015.8.11.0002; Segunda Câmara de Direito Privado;
Rela
Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas;
Julg
29/05/2024; DJMT 04/06/2024
)

Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora,
eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair
. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros,
fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

No que tange ao dano temporal, a autora não demonstrou de forma robusta que houve um desgaste excessivo e desproporcional em seu tempo para resolver a situação apresentada, apenas descreveu os fatos, sem
fornecer evidências claras de que a demora na resolução do problema tenha configurado um dano significativo em termos de tempo, o que enfraquece o argumento da existência de prejuízo temporal.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedi
dos para
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
à autora, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos
82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.
(
...)”
(ID.
283628879
) (
g.n
.)

Como
visto,
a controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor
da condenação
a título de indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 5.000,00, bem como à possibilidade de reconhecimento de dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, para majoração do
quantum
fixado.

Pois bem.

Verifica-se que restou incontroverso nos autos

que

SANDRA BERTI CAMPOS

teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos oriundos da Unidade Consumidora n. 6/4031945-1, cujo vínculo jurídico não foi comprovado pela
ENERGISA
, totalizando R$ 78.510,85, com permanência indevida das restrições
por período considerável -
pelo menos
um ano -

desde a primeira negativação (
maio
/
2023
)
até a propositura da ação (maio de 2024) -
, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A Concessionária de Energia apelada, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação, incorrendo em revelia, tendo se limitado a juntar manifestação nos autos alegando que a unidade objeto da dívida estaria cadastrada em nome da autora, sem, contudo, apresentar qualquer prova do
vínculo contratual legítimo entre as partes quanto à referida unidade consumidora, conforme reconhecido na sentença recorrida.

Em relação ao dano moral, a Apelada sustenta que não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil, salientando ainda que os simples aborrecimentos
cotidianos não são indenizáveis, bem como que haveria inscrição preexistente que afastaria a possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório.

No entanto, conforme reconhecido na sentença, não houve demonstração de que, à época da negativação, houvesse inscrição preexistente legítima e válida, o que afasta a aplicação da súmula invocada. Mesmo que houvesse, o enunciado não impede o reconhecimento do dano moral, mas apenas afasta a indenização quando comprovado que a restrição indevida não foi
a
única causa da restrição creditícia do consumidor - o que não ficou demonstrado.

Isso porque a ação foi ajuizada em 28/05/2024,
enquanto
a primeira das oito negativações combatidas ocorreu em
29/05/2023
(R$ 14.156,69), inexistindo qualquer negativação anterior, conforme extrato juntado à inicial (ID. 283628858).

Além disso, diferentemente do que alega a Apelada, no extrato juntado ao corpo das contrarrazões (ID. 283628890),
não se vê qualquer anotação anterior
a
29/05/2023

na data da propositura da ação, mas, ao contrário,
dos
apontamentos
elencados se vê que todos foram excluídos pouco tempo depois da inclusão, não subsistindo qualquer documento apto a comprovar a existência de inscrições válidas, legítimas e
registradas antes das
negativações objeto da lide, razão pela qual é inaplicável o entendimento da Súmula n. 385 do STJ à espécie.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS - APONTAMENTO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
-

ANOTAÇÕES POSTERIORES
-

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
385 DO STJ

-
RECURSO PROVIDO.
Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ se os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide
. (TJMT. N.U 1018154-11.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j. 04/09/2024,
DJ
e
04/09/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto, caracterizado ato ilícito, resta analisar a possibilidade de majoração da reparação pelos danos morais sofridos, fixada em R$ 5.000,00 pelo Juízo
a quo
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova do prejuízo (
in
re

ipsa
), bastando
a
comprovação do ato ilícito e do nexo causal, sustentando que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixados pelo método bifásico, nos seguintes termos:

“(...) Nos casos de protesto indevido de título e de
inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024) (
g.n
.)

“(...)
Em relação à
valoração dos danos morais
, as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vêm adotando o
critério bifásico
de arbitramento buscando garantir o valor equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
(
REsp
1.152.541/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 13/9/2011,
DJe
de 21/9/2011; e REsp 1.473.393/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 4/10/2016,
DJe
de 23/11/2016).
(...)”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.565.331/PR,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
6/5/2025, DJEN 15/5/2025)
(
g.n
.)

Vale lembrar também
que
a
fixação
do montante da reparação pelos danos morais
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua situação econômica, bem como o caráter pedagógico da medida, de modo a desestimular condutas semelhantes.

In
casu
,
merece
desta
que o fato de que a somatória
das
oito
negativações
indevidas configura valor
expressivo, totalizando R$ 78.510,85, deriv
ados
de débitos imputados à Apelante sem a devida comprovação da relação contratual, agravada pelo comportamento omissivo da Concessionária apelada em fornecer esclarecimentos e providenciar a regulariz
ação do erro, mesmo após diversa
s
tentativas de
contatos
administrativamente
por parte da consumidora.

Em face disso, entendo ser de rigor a
majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00
, valor que se mostra proporcional à gravidade da conduta da Concessionária de Energia apelada, ao tempo de exposição indevida da autora nos cadastros restritivos, ao valor total da negativação e à função punitivo-pedagógica da indenização civil, estando ainda em consonância com o patamar fixada em casos análogos por este Sodalício, conforme se vê:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. ANOTAÇÕES ANTERIORES EXCLUÍDAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.
VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5
. Considerando as peculiaridades do caso e a função compensatória e pedagógica da indenização, o valor de R$ 15.000,00 se mostra excessivo,
sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
” IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos
de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade, atendendo às condições das partes e à finalidade compensatória e preventiva, sem acarretar enriquecimento sem causa.
(
...)”

(
TJMT.
N.U 1003938-44.2023.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
13/11/2024,
DJ
e
15/11/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
ART. 373, II, CPC
-
DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA
-
PROVA UNILATERAL
-
DANO MORAL DEVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO.
(...)
III
-

Não comprovada à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in
re

ipsa
), e geram dever de indenizar
.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual
o valor do dano moral fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece redução
.
”

(
TJMT.
N.U 1000745-33.2021.8.11.0102,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2024,
DJ
e
08/07/2024)
(
g.n
.)

No tocante ao pedido de reconhecimento de dano temporal,
é cediço que
este se baseia na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a qual defende que o tempo útil desperdiçado pel
a

parte
para resolver problemas causados por falhas de serviço constitui dano indenizável.

Todavia, e
mbora a tese tenha ganhado espaço em julgados e na doutrina, o STJ ainda não consagrou
entendimento uniforme no sentido de
considera-la

como geradora de reparação autônoma em relação ao dano moral, sendo
certo que, nos casos em que este já é reconhecido, eventual abalo pela perda do tempo útil
é,
em regra, absorvido pelo dano moral.

No caso concreto,
como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
,
“a autora não demonstrou de forma robusta que houve um desgaste excessivo e desproporcional em seu tempo para resolver a situação apresentada, apenas descreveu os fatos, sem fornecer evidências claras de que a demora na resolução do problema tenha configurado um dano significativo em termos de tempo, o que enfraquece o argumento da existência de prejuízo temporal”
.

Dessa forma, embora se reconheça a plausibilidade da tese e a razoável frustração experimentada pela autora, tal sofrimento encontra-se suficientemente contemplado na indenização moral já arbitrada, a qual compreende o abalo psicológico, a angústia e o desgaste emocional decorrentes da falha na prestação do serviço, inclusive pelo tempo de exposição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos.

Logo, não há falar em condenação autônoma por dano temporal
(desvio produtivo)
,
sob pena
de indevida duplicidade indenizatória por fatos que já embasam a condenação po
r dano moral.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
SANDRA BERTI CAMPOS
,
apenas para
MAJORAR
o
quantum
da reparação pelos danos morais sofridos para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
mantidos
os demais termos d
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025